Tribunal: TJDFT
Processo: 0721622-79.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721622-79.2024.8.07.0003 RECORRENTE: JOÃO WILSON BARBOSA RECORRIDA: MARIA BERNADETE BARBOSA DE ABREU SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INVENTÁRIO E PARTILHA. ERRO DE CÁLCULO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a ocorrência de coisa julgada e extinguiu o processo com pretensão anulatória de partilha sob alegação de erro de cálculo. O apelante sustentou que houve erro na distribuição da partilha em processo de inventário já transitado em julgado, pleiteando a retificação da partilha. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alegação de erro de cálculo é capaz de superar a coisa julgada; (ii) definir se o fato alegado constitui fundamento suficiente para anulação da partilha conforme o art. 2027 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, conforme o art. 502 do Código de Processo Civil. 4. A anulação da partilha por erro é possível, desde que o erro seja referente a fato não discutido e não decidido no processo de inventário, conforme o art. 2027 do Código Civil. 5. No caso, a imputação das dívidas e a distribuição patrimonial foram objeto de análise e decisão no processo originário, como demonstrado na decisão judicial que explicitou a responsabilidade pelas obrigações propter rem e sua dedução do quinhão dos herdeiros. 6. A anuência das partes ao esboço de partilha e a sentença homologatória que transitou em julgado indicam a preclusão da matéria, sendo vedada nova análise sob pena de ofensa à coisa julgada. 7. A petição inicial não apresenta fato novo capaz de justificar a aplicação do art. 2027 do Código Civil, sendo, portanto, inviável a anulação pretendida pelo apelante. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 502; CC, arts. 143 e 2027. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 2.027, parágrafo único, do Código Civil, ao argumento de ser possível a retificação porque teria ocorrido erro na partilha de bens, porque não se trata de fato novo e sim, de revisão; e b) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando que deve ser afastada a multa, tendo em vista que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 2.027, parágrafo único, do CC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “No caso em apreço, conquanto o apelante tenha exercício sua pretensão a tempo – uma vez que a sentença que homologou o plano de partilha transitou em julgado em 21/01/2024 (Num. 64166782, pág. 176) – não se vislumbra erro de cálculo apto a ensejar o acolhimento do pleito” (ID 67068456). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado na indigitada ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, pois a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027